Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Parcelamento do débito. Art. 916, do CPC. Divergência quanto à dívida remanescente. Correção monetária deve incidir sobre cada parcela. Aplicação retroativa da Lei 14.905/2024 não verificada. Contadoria Judicial. Órgão dotado de imparcialidade e tecnicidade. Homologação dos cálculos correta. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação dos cálculos realizadas pelo juízo de origem foi correta.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se que a agravante se insurge contra a atualização monetária do valor devido, estabelecendo como termo final da atualização a data de 08/04/2024.A correção monetária deve incidir sobre cada parcela, até que todo o montante seja quitado, na dicção do art. 916, do CPC. Nesse contexto, não prevalece o entendimento defendido pela agravante de que o termo final da atualização seria “a data em que o primeiro depósito do parcelamento foi realizado.”. Isso porque, enquanto não quitado integralmente o débito, é necessário que se proceda à atualização monetária do montante. Dessa forma, não houve “adoção indevida de juros”.
4. No que diz concerne ao segundo erro de cálculo apontado, observo que esta c. 1a Turma Cível, de fato, já decidiu pela impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024, razão pela qual seria aplicável a SELIC apenas após a sua entrada em vigor (isto é, 60 dias da publicação, nos termos do art. 5o, II, da referida Lei). Não obstante, examinada a planilha dos cálculos da Contadoria Judicial (ID 222464061), não se verifica ter havido incidência retroativa daLei no 14.905/2024. Conforme consta dos quadros-resumo e da planilha de “saldo remanescente sintético”, os juros de mora derivados da “taxa legal”, isto é, da taxa decorrente da alteração legislativa, foram aplicados apenas a partir de 30/08/2024, em substituição aos juros de 1,00%. Não observado, portanto, o alegado excesso de execução, o qual decorreria de erro de cálculo do contabilista do juízo.
5. A Contadoria Judicial atua como órgão auxiliar do Poder Judiciário, dotado de imparcialidade e tecnicidade, sendo sua função prestar apoio ao magistrado na elaboração de cálculos e análises contábeis necessárias à correta solução da lide. Trata-se de estrutura prevista no art. 149, do CPC, que reconhece os peritos e órgãos técnicos ou científicos como auxiliares da Justiça. Nos termos do art. 156, caput, do CPC, o juiz pode ser assistido por esses profissionais sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ainda que os cálculos possam ser impugnados pelas partes, sua homologação pelo juízo não constitui vício, especialmente quando não demonstrada qualquer irregularidade concreta ou erro material relevante. Nesse contexto, a imparcialidade e a qualificação técnica da Contadoria Judicial conferem presunção relativa de veracidade aos seus laudos, que só pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso dos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 149, 156, caput, e 916; Lei no 14.905/2024, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708898-25.2024.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025.